Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-62.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração ao acórdão no 2093354, que negou provimento ao recurso e condenou o réu, ora embargante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso manejado é apropriado para corrigir a omissão apontada (artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022, do CPC).
4. De fato, a parte embargante requereu a gratuidade de justiça em sede recursal, comprovou a condição de hipossuficiência e o direito ao benefício foi concedido, de forma que deve ser reconhecida a omissão relacionada à suspensão de exigibilidade da verba sucumbencial (art. 98, § 3, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração acolhidos para, suprindo a omissão apontada, suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência.
___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 1.022; Lei no 9.099/1995, arts. 48.